Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-58.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CDC. VALOR DO CONTRATO. QUANTIA CORRETAMENTE PREVISTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Incabível o pedido de revisão do contrato de Crédito Direto ao Consumidor – CDC, sob o fundamento de que o Autor não teria sido devidamente esclarecido acerca do valor total do contrato, uma vez que constam no referido instrumento os valores pactuados a título de juros, taxas de seguro, registro de trânsito, tarifas de cadastro e avaliação do bem e IOF, que foram incluídos no financiamento pelo Autor, elevando, consequentemente, o valor final do contrato.
3. A quantia que o Autor afirma ser excessiva se trata, na realidade, do valor de avaliação do veículo à vista, e não o valor do contrato, inexistindo, assim, reparos a fazer no contrato ou na sentença recorrida.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.